Tribunal: TJMT
Processo: 1024930-79.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024930-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOACIR ATAIDES THOMANN - CPF: 369.459.199-00 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
VOUCHER. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO.
CONDUTA
I
LÍCITA
CARACTERIZADA
.
NEGATIVA DE REEMBOLSO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de
prestá-los com qualidade e de forma eficiente
(art. 20 do CDC)
.
Não havendo prova de que
o
valor do voucher foi utilizado pelo consumidor
,
o que é ônus da parte reclama
da que alegou fato extintivo do direito do reclamante
, há

falha na prestação

do serviço
e
a
conduta ilícita
está caracterizada
.

2.

A negativa de devolução do valor do voucher não utilizado pelo consumidor,
apesar das tentativas administrativas,
por culpa da reclamada, gera
dano moral
, porquanto
extrapol
a o mero aborrecimento.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e
as peculiaridades do caso concreto
, a indenização fixada em
R$4.
0
00,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral
, e está conforme os parâmetros adotados nas Turmas Recursais.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

5
.
Sem c
ustas processuais e honorários advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024930-79.2023.8.11.0001

Origem:
QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
MOACIR ATAIDES THOMANN

Recorrido:
DECOLAR. COM LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MOACIR ATAIDES THOMANN ajuizou reclamação indenizatória em face DECOLAR.COM LTDA.

Sentença proferida no ID 185537227/PJe2.
Concluiu que: a) a parte promovente realizou a compra de serviço de hospedagem junto à Reclamada, no entanto, em virtude da pandemia do Covid-19, conforme constata-se pelo documento id. 118353875, tal serviço fora cancelado, tendo a parte Reclamada emitido voucher no valor de R$ 2.290,63 (dois mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos); b) a Reclamante alega que não consegue utilizar o voucher, pois a Reclamada não permite o uso para os serviços que escolhe; c) a Reclamada, alega que
a parte Reclamante utilizou parcialmente o voucher nas compras 762864191900 - 836097191900, tendo restado o saldo de R$ 540,61 (quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), o qual expirou em 03/01/2023; d) inexiste demonstração mínima de que houve negativa da utilização do voucher para os serviços escolhidos pelo Reclamante, por parte da Reclamada, pois não foi apresentado nenhum protocolo de atendimento, gravação de áudio, e-mail, print da tela na tentativa de compra, etc., ilustrando sequer a f
ormulação do pedido pelo Reclamante; e) ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. Julgou improcedente o pedido inicial.

A part
ereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 185537228/PJe2.
Sustentou que: a) o recorrido se contradiz nas suas teses de defesa; b) ao passo que afirma que o voucher poderia ser utilizado apenas uma única vez, afirma que o recorrente
o
utilizou efetuando 2 (duas) compras de números 762864191900 e 836097191900; c) o recorrente impugnou especificamente essas supostas compras, destacando que a recorrida não trouxe aos autos nenhum documento que
as
comprovasse, como
recibos, extratos de transações, valores da compra, itinerários de viagens ou qualquer evidência substancial que vinculasse essas compras ao voucher em questão; d) tais números são aleatórios e não oferecem informações detalhadas sobre as compras em questão. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dopresente recurso inominado para reformar a sentença e julgar procedenteo pedido inaugural.

A p
arte reclamada apresentou contrarrazões no ID 187708659/PJe2
, totalmente dissociadas do caso em análise
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.
Dano material comprovado.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de
serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 2
0 e §§
do CDC
:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
r
e
execução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II -
a
res
t
ituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma ineficiente, pois a Reclamada não permite o uso do voucher disponibilizado para os serviços que o autor escolhe.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante
comprovou

a existência do voucher alegado
, referente ao
cancelamento da compra
antes
re
alizada
(ID
185537213) e
alegou

que
a
sua
utilização
foi negada
para os serviços escolhidos
.

Muito embora não haja prova da solicitação da utilização do voucher pelo reclamante
e da negativa
, em sua defesa
a reclamada reconhece a sua existência e validade
, bem como
opõe
fato extintivo do direito do autor
, aduzindo que
houve utilização parcial do crédito, em duas oportunidades
(compras 762864191900 e 836097191900)
, e que o saldo restante expirou
(ID 185537223, p. 5)
.

Portanto, a
o fazer isso,
a reclama
atraiu
para si o ônus probatório
, eis que o fato principa
l
(existência do voucher
)
é
incontroverso
e a
prova do fato extintivo incumbe ao réu
(art.
373
, I
I, do CPC
)
.

No entanto
,
a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto apenas alegou a utilização parcial do voucher pela parte reclamante,
indicando dois números de protocolo sem qualquer prova ou evid
ência de sua real existência
e sem anexar um documento sequer à sua contestação (ID 185537223)
. Nem mesmo
informou
qual serviço teria sido adquirido e utilizado nessas duas oportunidades,
ou quem teria sido o fornecedor
.

Além disso,
as contrarrazões ao presente recurso estão totalmente dissociadas do caso em análise, referindo-se a
transporte aéreo e invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Assim, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Desta forma,
conclui-se
que o serviço
foi prestado de forma ineficiente e

o reclamante faz jus ao ressarcimento do
dano material comprovado, no
valor de
R$ 2.290,63 (dois mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos), referente ao voucher não utilizado por culpa da reclamada.

Dano moral.

O reclamante pretende também indenização por danos morais em razão da falha no serviço.

Em situações análogas à destes autos, as Turmas Recursais têm reconhecido o direito à indenização por dano moral, eis que se evid
enciam transtornos que superam o mero aborrecimento.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO/VOUCHER DE COMPRAS POR TERCEIRO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO DA COMPRA – INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO MESMO APÓS AS RECLAMÇÕES ADMINISTRATIVAS – DEVOLUÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda na qual a parte promovente alega que possuía um crédito/voucher da parte promovida no valor de R$ 1.022,40 e que o mesmo foi utilizado por terceiro. Alega, ainda, que mesmo após reclamações administrativas e o reconhecimento do fortuito interno pela promovida, a mesma apenas cancelou a compra, mas não devolveu o crédito/voucher.

2. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde independente da demonstração de culpa, pela reparação aos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços.

3. Nesse sentido, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar diante da utilização de crédito/voucher de compras por terceiro, sendo devolvido o valor do crédito apenas após a propositura da ação, mesmo após várias reclamações administrativas.

4. O dano moral deve ser mantido quando fixado (R$ 3.000,00) em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

(
N.U 1025195-18.2022.8.11.0001,
Rel.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023)
.

No mesmo sentido, confira-se: N.U 1001114-61.2020.8.11.0005,
Rel.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, publicado no DJE 10/08/2022
.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
o valor do voucher (
R$ 2.290,63
),
o tempo
decorrido sem restituição e as tentativas administrativas frustradas de obter o reembolso
,
entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$4.
0
00,00
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1000459-42.2019.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020;
N.U 1043300-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
e

dou
-lhe
parcial
provimento

para reformar a sentença e julgar
parcialmente
procedente a reclamação e condenar a reclamada ao pagamento de
: a)
R$ 2.290,63
(dois mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos) a título de dano material, correspondente ao valor do voucher não utilizado pelo reclamante,
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
; e b)
R$4.000,00
(quatro mil reais), a título de dano moral,
corrigid
os
monetariamente pelo INPC/IBGE,pro rata,a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação,por envolverilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
não há condenação em
custas processuais e honorários advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023